Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. A pretensão recursal do autor é a reforma da sentença no que se refere à improcedência do pedido de reparação por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato, sem ônus para o autor e condenar a ré a restituir ao requerente a quantia de R$ 636,49.
4. Em suas razões o recorrente alega que, antes de ingressar com a presente demanda, entrou em contato com a recorrida por diversas vezes sem obter solução para a entrega do produto. Invoca a teoria do desvio produtivo para justificar a violação a seus direitos de personalidade. Considera que houve frustração de sua legítima expectativa e que o dano moral é presumido.
5. No caso, não há qualquer comprovação, nos autos, a exemplo de protocolos de ligação, e-mails, ou mensagens de texto, de que o autor empreendeu diversas tentativas de solução do inadimplemento da recorrida.
6. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. O que se indeniza, nesse caso, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor. Entretanto, o dano moral em razão da perda de tempo útil também não é reconhecido automaticamente, faz-se necessária a comprovação do abuso por parte do fornecedor em não atender às demandas do consumidor.
7. No caso em exame, o autor não comprovou perda de tempo útil a justificar a reparação por danos morais, ou sequer que tenha procurado a recorrida para solução do problema. Assim, nada a reparar na r. sentença vergastada.
8. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.